Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O Banco do Brasil apresentou a planilha de evolução do crédito, com os descontos legais incidentes e por meio da devida conversão de valores. Por sua vez, com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos sem proceder à conversão das moedas impingidas ao longo dos anos em que o valor esteve em depósito, bem como sem considerar o fator de redução da TJPL (taxa de juros de longo prazo), a partir de 1994 (RESOLUÇÃO CMN 2.131/94 e MP 743/1994), aplicável quando a TJPL for acima de 6% ao ano.
2. Os depósitos no fundo PIS-PASEP não se confundem com aplicações financeiras comuns nem com o regramento aplicado aos tributos e estão sujeitos a regras estritamente fixadas de correção monetária e incidência de juros, as quais, por vezes, podem resultar em remunerações inferiores àquelas vistas em outras aplicações colocadas à disposição no mercado financeiro.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
4. Com a alteração da sucumbência da demanda, o recurso que diz respeito somente aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença reformada resta prejudicado.
5. Recurso de apelação o Réu conhecido e provido. Recurso do Autor prejudicado.